Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-54.2020.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-54.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA - CPF: 468.469.721-53 (APELADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA - CPF: 032.280.111-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1833-65 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO REPETITIVO – REEXAME DO JULGADO – ART. 1.030, INC. II, DO CPC – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - RECURSO REPETITIVO
RESP

1.763.462
/
MG
- TEMA No 1000/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA - DECISÃO RETIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)” (REsp 1763462/MG, 2a Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.06.21).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n.
1001205-54.2020.8.11.0005
, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos que lhe move a apelada.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030,

inc. II, do CPC, por entender que o julgamento do Recurso Especial n. REsp 1.763.462/MG (Tema 1.000), tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste apelo, pois, a fixação da multa não foi precedida de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n.
1001205-54.2020.8.11.0005
, realizado em 25.08.21,
manteve a sentença recorrida bem como a
astreintes
na forma cominada,
verbis
:

“No tocante à astreinte, esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.

A função da multa aplicada
(astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei)

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5a Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada
”. (id. 99726493)

Interposto recurso especial pelo apelante, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, por entender que “
não há elementos no acórdão que apontem para a segunda parte da tese firmada no tema acima citado de que o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determine a exibição de documentos sob pena de multa com base no artigo 40, parágrafo único do CPC/15”
.

O julgado não estaria em consonância com o Recurso Especial n. 1.763.462/MG (tema 1.000), tomado como paradigma, que restou assim ementado,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1763462/MG, 2a Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.06.21).

Como visto, a

2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo afeto a necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva antes da cominação de
astreintes
na exibição de documento
-
cristalizou orientação no sentido que
“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”
.

Dessa forma, embora tal julgado

não goze de caráter vinculante, deve ser adotado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de
solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal,
que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, procedo ao reexame da matéria.

Compulsando os autos, denota-se que, diante da inércia do banco apelante apresentar os documentos requeridos pela autora, a primeira medida coercitiva estabelecida pelo magistrado de origem foi a aplicação da multa diária.

Dessa forma, diante do posicionamento firmado pelo STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, neste momento não é cabível a fixação da
astreinte
, porquanto indispensável à prévia fixação da multa, seja adotado outro método coercitivo, como a busca a apreensão dos documentos cuja exibição foi ordenada, para só posteriormente ser aplicada a multa para o caso de descumprimento do comando judicial.

Assim, aplicando o entendimento fixado,
o recurso merece acolhimento neste ponto para afastar a multa diária fixada, sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo magistrado
a quo
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, devendo ser dado
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Ante o acolhimento da tese recursal, fica afastada a majoração dos honorários recursais, mantendo o anteriormente fixado pelo juízo de origem.

Dito isso, deve ser retificado o v. acórdão e após, remeta-se os

autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022